Tribunal: TJSP
Processo: 2267681-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Monitória - Competência jurisdicional – Foro competente – Contrato de cessão de direitos – Domicílio do devedor – Reconhecimento – Declinação da competência de ofício – Possibilidade – Cláusula de eleição de foro inserta no negócio – Superação - Regra de direito material - Artigo 327 do Código Civil - Competência especial estipulada no CPC - Obrigações devem ser cumpridas no domicílio do

Ementa:
Monitória - Competência jurisdicional – Foro competente – Contrato de cessão de direitos – Domicílio do devedor – Reconhecimento – Declinação da competência de ofício – Possibilidade – Cláusula de eleição de foro inserta no negócio – Superação - Regra de direito material - Artigo 327 do Código Civil - Competência especial estipulada no CPC - Obrigações devem ser cumpridas no domicílio do devedor - Artigo 63 do CPC - Prova de pertinência de foro – Ausência - Limites da jurisdição estadual – Dever de observância – Declinação de oficio – CPC artigo 63, § 5o - Critérios legais de repartição de competência entre os diversos órgãos que exercem a jurisdição em função da divisão judiciária – Demanda com tramitação virtual e Juízo 100% digital – Ausência de prejuízo.
Recurso não provido.